Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-87.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-87.2012.8.14.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELTON BARBOSA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME CONEXO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que pronunciou o acusado pelo crime doloso contra a vida, mas o absolveu do delito conexo de furto simples. A acusação requer a reforma da decisão, para que o crime conexo seja apreciado pelo Tribunal do Júri. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela nulidade parcial da sentença e, no mérito, pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do crime conexo pelo d. Juízo singular configura nulidade absoluta por usurpação da competência do Tribunal do Júri; (ii) examinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição do crime conexo pelo d. Juízo singular não configura nulidade absoluta, pois é possível afastar a competência do Tribunal do Júri quando há ausência manifesta de justa causa, como inexistência de materialidade do fato ou ausência de indícios de autoria.

4. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime conexo de furto simples imputado ao réu, que tem pena máxima de quatro anos de reclusão, sendo o prazo prescricional de oito anos. Considerando que o último marco interruptivo ocorreu com o recebimento do aditamento da denúncia, em 05/03/2015, transcorreu
, até o presente, lapso temporal superior a oito anos. Desse modo, o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo.

IV. DISPOSITIVO

5. Prejudicada a apelação em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do réu em relação ao crime de furto simples.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, IV, 115 e 117, I, II e IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicada a apelação ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime conexo de furto simples, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, que pronunciou Elton Barbosa da Silva ao Tribunal do Júri, mas o absolveu do delito conexo de furto simples (cf. ID’s 9456434 / 9456435).

Inconformada, a acusação pugna pela reforma da r. sentença, para que o crime conexo seja apreciado pelo Tribunal do Júri
(cf. página 9 do ID 9456436 / página 2 do ID 9456437).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID página 11 do ID 9456437 / página 3 do ID 9456438).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta preliminarmente pela nulidade parcial da r. sentença de pronúncia e no mérito pelo provimento do recurso (cf. ID 10444256).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
d. Procuradoria de Justiça aponta, em sede preliminar, a necessidade de reconhecimento
ex officio
de nulidade absoluta de parte da r. sentença de pronúncia que absolveu o apelado pelo crime conexo de furto, sob o argumento de que tal decisão configuraria usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Data maxima venia
, entendo não se tratar de hipótese de reconhecimento de nulidade.

Embora seja cediço que a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do Conselho de Sentença, é lícito ao MM. Juiz singular absolver o réu desse crime se verificar patente falta de justa causa, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2018).

Portanto, a questão deve ser enfrentada no mérito do apelo, e consiste em analisar a necessidade de reforma da decisão unipessoal, ante possível imersão vertical sobre os elementos de prova produzidos nos autos, o que afrontaria o artigo 78, I, do CPP.

Contudo, exsurge prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime conexo de furto simples.

Para demonstrar, devo pontuar o seguinte:

(a)

A regra do artigo 115 do CP não se aplica ao réu.

(b)

A contagem do prazo prescricional se dará de acordo com pena máxima em abstrato do crime de furto simples (artigo 155,
caput
, do CP), imputado ao réu: 4 (quatro) anos de reclusão.

(c)

A decisão que recebeu o aditamento da denúncia que incluiu a imputação do furto simples data de 05/03/2015 (página 5 do ID

9456422).

Nesse contexto, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos (cf. artigo 109, IV, do CP), contados da data do recebimento do aditamento da denúncia (artigo 117, I, do CP) até o presente. Vale frisar que a decisão que absolveu o réu do delito em análise não interrompeu a prescrição, conforme artigo 117, II e IV, do CP.

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, devendo ser declarada,
ex officio
, a extinção da punibilidade do apelado
, com fundamento no artigo 107, IV, do CP e no artigo 61 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de furto simples, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o mérito da apelação.

Após o escoamento,
in albis
, dos prazos recursais, remetam-se os autos à instância de origem para o prosseguimento do rito do Tribunal do Júri, considerando que o réu foi pronunciado pelo crime doloso contra a vida, devendo-se dar início à fase do
j
udicium causae
.

É o voto
.

Belém, 18/03/2025